Tribunal: TJDFT
Processo: 0715547-51.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS. EX NUNC. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LITÍGIO ENVOLVENDO PARTICULARES. CESSÃO DE DIREITOS. COMPROVAÇÃO DA MELHOR POSSE.
1. Não há que se falar em ausência de impugnação específica quando é possível verificar das razões recursais a discordância do apelante com os fundamentos apresentados na sentença, defendendo a necessidade da sua reforma.
2. A gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo, porém, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo.
3. Posse nada mais é do que o exercício, ainda que parcial, de qualquer dos poderes intrínsecos à propriedade. Portanto, está intimamente ligada à uma situação de fato. Inteligência do art. 1.196 do CC.
4. A pretensão contida na ação de reintegração de posse é a reposição do possuidor à situação pregressa ao ato de exclusão da posse, recuperando o poder fático de ingerência socioeconômica sobre a coisa.
5. Nos casos em que ambas as partes apresentam documentação que, a princípio, legitimaria a posse por cada uma defendida, para dirimir a questão possessória mostra-se necessário a elucidação de quem exerce a melhor posse.
6. Recurso conhecido parcialmente provido.